Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, II, DO CPC. APLICADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO REALIZADA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. DÍVIDAS VINCULADAS AO VEÍCULO A PARTIR DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. VIOLAÇÃO DEVER LEGAL E CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Verifica-se que a sentença julgou procedente em parte a ação, dando provimento diverso ao requerido pela autora, violando, assim, o princípio da congruência, previsto pelo art. 492 do Código de Processo Civil. Preliminar de ofício. Sentença cassada.
2. Aplicada a Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no 1.013, § 3o, II do CPC.
3. A transmissão de bem móvel opera-se por meio da tradição, conforme o exposto no art. 1.267 do Código Civil.
3.1. Por se encontrar na posse do bem com uso e gozo pleno, cabe ao adquirente do veículo automotor, comprovada a transferência de propriedade, providenciar a permuta do domínio no órgão competente, bem como custear os consectários decorrentes dessa nova situação jurídica.
4. Comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ficando, consequentemente, obrigado a reparar o dano (artigos 186 e 927 do Código Civil).
3. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela autora é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que o desgaste físico e psíquico possuem efeitos deletérios de intensidade significativa ao normal estado mental, a tal ponto de gerar o dever de indenizar.
5. Preliminar de sentença extra petita suscitada de ofício. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Ação julgada procedente.